Tribunal: TJDFT
Processo: 0738710-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738710-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ONEIDE ALMEIDA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, inexistindo definição judicial acerca desse montante, haja vista que os cálculos apresentados não estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo, bem assim que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados, não há falar em reforma da decisão de origem que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou, após a preclusão do decisório, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 535, § 4o, sustentando que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Acresce que o objeto posto em discussão no AGI no 0734057-65.2022.8.07.0000 se refere apenas à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido no cumprimento de sentença, o que demonstraria que os valores discutidos não são passíveis de qualquer redução, afastando-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação. Conclui defendendo a possibilidade de expedição de precatório em relação à parte incontroversa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 507 e 535, ambos do CPC. Isso porque a parte recorrente afirma que o valor discutido supostamente estaria apto para lastrear a expedição do precatório, pois incontroverso. O voto condutor do acórdão, por seu turno, afirma expressamente que não há valor incontroverso, in verbis: “Dessa forma, conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, no caso dos autos ainda não houve definição judicial acerca desse montante, não havendo falar em reforma da decisão de origem.” (ID 44432011 – g.n.). Desse modo, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.317.556/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). De igual teor, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF (relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009